Tribunal: TJES
Processo: 5021802-83.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021802-83.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORDOLINA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO (R$ 128,09). DANOS MORAIS QUE NÃO COMPORTAM MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
(R$ 1.000,00). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5021802-83.2024.8.08.0048

Recorrente: CORDOLINA DA SILVA SANTOS

Recorridos: NS2.COM INTERNET S.A., ABELHA SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA – ME e CP DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - ME

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando os requeridos solidariamente na restituição do valor do produto não entregue (R$ 128,09) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 1.000,00)
.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

No que tange ao mérito, entendo que restou incontroversa a falha na prestação de serviços dos requeridos, em razão da não entrega do produto adquirido pela autora, agindo com acerto o juízo primevo na determinação de restituição do valor pago pelo produto.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte autora ter efetuado diversas tentativas de resolução da questão na esfera administrativa, a fim de receber o produto, sem lograr êxito.

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos e
diante das particularidades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando irrisório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CORDOLINA DA SILVA SANTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)